Tribunal: STF
Processo: Rcl 79573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da RMS nº 66657/DF (número único nº 0730278-73.2020.8.07.0000) que teria dado aplicação indevida ao Tema nº 660 da Repercussão Geral.



     



    2. O reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decisão que, na sequência, foi confirmada em sede de embargos de declaração. 



    3. Alega, neste contexto, que interpôs o referido “agravo interno em recurso extraordinário, demonstrando que o paradigma acima mencionado não pode ser aplicado ao caso vertente, pois o recurso extraordinário interposto pelo suplicante discute questão de natureza constitucional, sob o enfoque da alegada violação ao princípio da segurança jurídica, bem como ao direito adquirido, assegurados pelo art. 5º, caput e XXXVI, da CRFB/88, respectivamente”.



    3. Argumenta que o Órgão reclamado equivocou-se “ao negar seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da aplicação do Tema 660 (ARE 748.371) do STF, eis que a matéria versada no presente apelo extraordinário não guarda qualquer correlação com o disposto naqueles paradigmas”.



    4. Defende que, “se é verdade que o reclamante demonstrou adequadamente a relevância jurídica, política, social e econômica da questão debatida nos autos, bem como a impossibilidade de submissão do presente caso ao paradigma fixado no Tema 660 do STF; restou plenamente atendido a repercussão geral, esperando-se que essa Suprema Corte considere como preenchido tal requisito, na forma estabelecida no art. 1.035,§ 3º, I, do CPC, para determinar o regular processamento do recurso extraordinário”. 



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, cumpre tratar da suposta aplicação equivocada, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “Tema RG nº 660: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).”



    11. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual foi negado provimento a agravo interno e respectivos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema RG nº 660 ao caso concreto. Confira-se a ementa do acórdão ora impugnado (e-doc. 4, p. 3): 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica (ato jurídico perfeito, direito adquirido e limites da coisa julgada), conforme definido no Tema n. 660 do STF. 



    1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



    3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    12. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    13. Ressalte-se, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    14. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão em agravo interno, em desfavor de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, tendo a autoridade reclamada assentado de maneira correta a aplicação do Tema RG nº 660 à espécie. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora impugnado (e-doc. 4, p. 4-8):



    “(...)



    VOTO 



    2. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, estando englobados neste último, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e os limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



    O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos seguintes termos:



    (...)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660. É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso extraordinário (fls. 252-259): 



    O sindicato recorrente volta-se contra ato do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal que determinou a suspensão do pagamento da gratificação de apoio à realização de espetáculos (GARE) na remuneração de seus filiados. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou a segurança, mantendo a suspensão do pagamento da gratificação, nos termos do voto condutor do aresto adiante transcrito (fls. 180/186): 



    [...] 



    A gratificação de apoio à realização de eventos culturais (GARE) foi criada pela Lei Distrital 334/1992, que estabelece, no art. 2º, as condições que garantem o pagamento da gratificação: 



    [...] 



    A GARE está atualmente disciplinada na Lei Distrital 5.200/2013, que dispõe: 



    Art. 4º A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE, instituída pela Lei nº 334, de 15 de outubro de 1992, com posteriores alterações, em especial a contida na Lei nº 4.413, de 15 de outubro de 2009, exclusiva dos integrantes da carreira Atividades Culturais que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado, a contar de 1º de novembro de 2013, para vinte e cinco por cento. 



    Não há dúvidas de que a gratificação de apoio à realização de eventos culturais é vantagem pecuniária transitória, temporária e condicionada ao cumprimento dos requisitos legais, pois é devida apenas aos servidores que "exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados". Logo, por se tratar de retribuição pecuniária propter laborem, a GARE não integra o conceito de vencimento, podendo ter seu pagamento suspenso temporariamente, quando não cumpridas as exigências legais. 



    Nos termos legais, não é devido o seu pagamento aos servidores que não estavam exercendo as condições legalmente estabelecidas em decorrência da suspensão das atividades artísticas e culturais durante a pandemia de covid-19, quando teatros, salas de concertos musicais, espetáculos e apresentações artísticas em geral passaram a não mais funcionar e os eventos culturais em horários diferenciados, feriados e finais de semana deixaram de ocorrer no Distrito Federal. 



    Trata-se de suspensão transitória que não afasta o direito do servidor instituído por lei, mas apenas a percepção durante o não cumprimento dos requisitos legais. Nesse contexto, não há que se falar em violação a direito adquirido, nem mesmo à necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, pois o direito à gratificação não foi afastado, mas somente suspenso o pagamento durante o período da pandemia mundial de covid-19. 



    Por outro lado, a possibilidade de incorporação da GARE nos proventos de aposentadoria e pensão está expressamente prevista no art. 6º da Lei Distrital 3.824/2006, que estabelece: 



    Art. 6º As Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção. 



    Não se desconhece o entendimento desta Corte no sentido de que as gratificações de natureza proptem laborem, por serem concedidas em razão da prestação de serviço efetivo e concreto, não podem ser estendidas aos servidores inativos e pensionistas. Nesse sentido: 



    [...] 



    Contudo, no caso concreto, inexistindo revogação tácita ou expressa daquela disposição legal, o pagamento da GARE aos aposentados e pensionistas que já tenham incorporado a gratificação em seus proventos e pensões deve ser mantido, por não se enquadrar no contexto fático transitório de suspensão em decorrência da pandemia de covid-19, sob pena de violação ao direito adquirido. Não se prestam estes autos para discutir a constitucionalidade do art. 6º da Lei Distrital 3.824/2006 ante a EC 103/2019, mas apenas garantir, no caso específico da suspensão transitória em decorrência da pandemia da covid-19, a continuidade do pagamento àqueles que já possuem sua incorporação nos proventos de aposentadoria e pensão. Nesse contexto, cumpre frisar, a manutenção do pagamento da GARE aos aposentados e pensionistas decorre da incorporação da gratificação aos seus proventos e pensão, motivo pelo qual não pode ser suspensa em razão do situação transitória discutida nos autos. De igual modo, deve ser mantido o pagamento da GARE aos servidores que já estavam afastados ou licenciados do serviço com a garantia do recebimento da gratificação por força do art. 6º do Decreto Distrital 21.067/2000 e do art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, por se tratarem de situações alheias à discussão fática e transitória da pandemia de covid-19, que suspendeu a realização dos eventos artísticos e culturais no Distrito Federal e, por conseguinte, o cumprimento das exigências legais para a percepção da vantagem. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário para manter o pagamento da gratificação de apoio à realização de eventos culturais (GARE) apenas nas hipóteses já incorporadas aos proventos de aposentadoria e pensão, por força do art. 6º da Lei Distrital 3824/2006, e nos casos de licenças e afastamentos em que a manutenção do pagamento é assegurado pelo Decreto Distrital 21.067/2000 e pela Lei Complementar Distrital 840/2011. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    15. Com efeito, colhe-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve como fundamento suposta ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (e-doc. 3, p. 84-91). Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto em referido paradigma se assentou, justamente, a ausência de repercussão geral em controvérsias dessa natureza, por demandarem a análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



    16. Assim, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator